Tribunal: CARF
Processo: 12448.725092/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725092/2015-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.663 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
FRANCISCO SANTOS DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. Rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas físicas e jurídicas devem ser oferecidos à tributação na
Declaração de Ajuste Anual. Art. 49 do Decreto no 3.000/99, vigente à época.
DIVERGÊNCIA ENTRE A DIMOB E A DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. ALUGUEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
Demonstrado nos autos o repasse de valores de aluguel à ex-companheira,
compatível com a divergência apontada, deve ser afastada a omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-93.765 proferido
pela 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
- DRJ/RJO que julgou improcedente a impugnação apresentada em face de notificação de
lançamento (e-fls. 05-08), onde se apurou imposto de renda suplementar no valor de R$
2.728,80, multa de ofício de 75% no valor de R$ 2.046,60 e juros de mora de R$ 325,27, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725092/2015-59
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.663 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725092/2015-59

razão de omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas físicas no ano-calendário
2013, o que foi constatado a partir de DIMOB apresentada pela administradora Vila Real Ltda.

Em sua impugnação (e-fls. 02-03) alegou o contribuinte que o valor contestado se
referia à parte do aluguel fora destinado a sua ex-companheira, por força de decisão judicial que
determinou que o recorrente deveria pagar metade dos rendimentos de alugueis de quatro
imóveis, o que justificaria a divergência de valores apurada pelo fisco.

No acórdão, a DRJ entendeu que não houve comprovação do repasse de valores à
ex-companheira e que não havia sentença assim determinando, como se observa do trecho a
seguir:

No recurso voluntário (e-fls. 78-79) o recorrente reproduz os argumentos já
apresentados na impugnação e acosta novos documentos, consistentes em cópias (e-fls. 95-131
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.663 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725092/2015-59

do processo judicial de reconhecimento de união estável movido por sua ex-companheira, onde
restou decidido que a ela caberia metade dos valores de alugueis dos imóveis localizados na Av.
Sernambetiba n° 3.550, Bloco 14, apto 201; Rua Dias da Cruz n° 210, apto 402; Rua Apolônia Pinto
n° 76 e na Rua Menezes Vieira n° 273, Loja B, todos no Município do Rio de Janeiro/RJ.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física

Conforme consta no relatório, ao recorrente foi imputada infração por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física, no valor de R$ 25.252,41, apurados a partir da diferença
entre os valores apresentados pela administradora na DIMOB e aqueles declarados pelo
recorrente na sua declaração de ajuste.

Em sua defesa, o recorrente afirma que a diferença apurada está relacionada à
parte dos alugueis que é devida a sua ex-companheira por força de processo judicial, cujas cópias
constam às e-fls. 95-131.

A análise da sentença de e-fls.120-124 confirma que o recorrente deve pagar à ex-
companheira metade dos alugueis relativos aos imóveis localizados na Av. Sernambetiba n°
3.550, Bloco 14, apto 201; na Rua Dias da Cruz n° 210, apto 402; na Rua Apolônia Pinto n° 76 e
na Rua Menezes Vieira n° 273, Loja B, todos no Município do Rio de Janeiro/RJ.

No caso concreto, o recorrente demonstrou de forma inequívoca que repassou os
valores de alugueis a sua ex-companheira (e-fls. 95-131), de modo que a omissão apontada pela
DRJ deve ser afastada.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço do recurso e no mérito DOU PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.663 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725092/2015-59

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital